Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – TASEG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SERVIÇOS GERAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇOS UTI UNIVERSI E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982, com redação da L. no 9.067/2008, bem como dos arts. 1o a 5o do Decreto no 2.063/2009, mantendo a constitucionalidade do inc. IV do mesmo dispositivo, com modulação ex nunc.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao exame da alegada especificidade e divisibilidade das hipóteses previstas no inc. I do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982; (ii) contradição interna ao reconhecer a constitucionalidade do inc. IV e manter a inconstitucionalidade dos incisos I a III; e (iii) obscuridade na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema no 1.282 da repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982, qualificando-as como serviços gerais de segurança pública e atos de polícia administrativa genérica, destituídos de especificidade e divisibilidade, incompatíveis com a exigência constitucional do art. 145, II, da CF/1988.
5. A distinção adotada foi explicitamente fundamentada no critério da natureza específica e divisível do serviço, reputando-se constitucionais apenas as hipóteses do inc. IV, relativas a serviços eventuais e individualizáveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese fixada no Tema no 1.282 da repercussão geral.
6. Inexiste incoerência interna, pois a diferenciação entre serviços uti universi e serviços específicos foi aplicada de modo uniforme às hipóteses legais examinadas. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da causa por via inadequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. É inexistente omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza específica e divisível dos serviços examinados, distinguindo, de forma fundamentada, entre serviços gerais de segurança pública e serviços individualizáveis.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; L. no 9.868/1999, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.03.2025 (Tema 1.282 da RG); STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023410-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – TASEG. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SERVIÇOS GERAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇOS UTI UNIVERSI E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II), julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982, com redação da L. no 9.067/2008, bem como dos arts. 1o a 5o do Decreto no 2.063/2009, mantendo a constitucionalidade do inc. IV do mesmo dispositivo, com modulação ex nunc.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao exame da alegada especificidade e divisibilidade das hipóteses previstas no inc. I do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982; (ii) contradição interna ao reconhecer a constitucionalidade do inc. IV e manter a inconstitucionalidade dos incisos I a III; e (iii) obscuridade na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema no 1.282 da repercussão geral.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 98, § 1o, da L. no 4.547/1982, qualificando-as como serviços gerais de segurança pública e atos de polícia administrativa genérica, destituídos de especificidade e divisibilidade, incompatíveis com a exigência constitucional do art. 145, II, da CF/1988.

5.

A distinção adotada foi explicitamente fundamentada no critério da natureza específica e divisível do serviço, reputando-se constitucionais apenas as hipóteses do inc. IV, relativas a serviços eventuais e individualizáveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese fixada no Tema no 1.282 da repercussão geral.

6.

Inexiste incoerência interna, pois a diferenciação entre serviços uti universi e serviços específicos foi aplicada de modo uniforme às hipóteses legais examinadas. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da causa por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. É inexistente omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza específica e divisível dos serviços examinados, distinguindo, de forma fundamentada, entre serviços gerais de segurança pública e serviços individualizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; L. no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.03.2025 (Tema 1.282 da RG); STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do artigo 98, § 1o, da Lei Estadual no 4.547/1982, com a alteração efetivada pela Lei Estadual no 9.067/2008, bem como dos arts. 1o a 5o do Decreto Estadual no 2.063/2009, que são responsáveis por instituir e regulamentar a Taxa de Segurança Pública (TASEG), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se a constitucionalidade do inciso IV do artigo 98, § 1o, da citada lei, cuja ementa consigna:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – TASEG. ART. 98, §1o, INCISOS I, II, III E IV, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.067/2008. SERVIÇOS INDIVISÍVEIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DO CORPO DE BOMBEIROS. INCISO IV. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO EX NUNC.

I. Caso em exame

1.

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela FIEMT, que questiona a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública – TASEG, prevista no art. 98, §1o, da Lei Estadual no 4.547/1982, com alterações da Lei no 9.067/2008, e regulamentação pelo Decreto Estadual no 2.063/2009.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a compatibilidade entre os dispositivos legais impugnados e os critérios constitucionais para instituição de taxas, à luz do entendimento consolidado pelo STF no Tema no 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas pela utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

III. Razões de decidir

3.

Os incisos I a III do §1o do art. 98 da Lei no 4.547/1982 referem-se a serviços gerais de segurança pública, emissão de documentos, policiamento em eventos e expedição de alvarás, sem indicar vínculo específico e divisível, não se amoldando aos requisitos constitucionais exigidos para a cobrança de taxa.

4.

O inciso IV do referido dispositivo, por sua vez, versa sobre serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, como combate a incêndio, salvamento e resgate, os quais são específicos e divisíveis, ajustando-se ao que decidido pelo STF no Tema 1.282.

5.

A jurisprudência pacificada da Suprema Corte veda a instituição de taxa com fundamento em serviços de segurança pública genéricos, cuja prestação deve ser financiada por impostos, sendo possível a cobrança apenas quando houver serviço específico, individualizado e mensurável, como ocorre nas hipóteses abrangidas pelo Corpo de Bombeiros.

6.

A manutenção da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, II e III é necessária, por não se adequarem à tese fixada. Contudo, diante da superveniência do entendimento firmado pelo STF, impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade do inciso IV, com efeitos ex nunc.

V. Dispositivo e tese

7.

Juízo de retratação exercido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1. São inconstitucionais os incisos I, II e III do art. 98, §1o, da Lei Estadual no 4.547/1982, com redação da Lei no 9.067/2008, por preverem a cobrança de taxa fundada em serviços de segurança pública indivisíveis, em desconformidade com os arts. 145, II, da CF/1988 e 149, II, da Constituição Estadual.

2. É constitucional o inciso IV do mesmo dispositivo, por prever taxa vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com o Tema no 1.282 da repercussão geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 149, II; L. 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.03.2025; STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.12.2017.

Em suas razões recursais, alega que o acórdão, proferido em juízo de retratação à luz do Tema 1.282 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, incorreu em obscuridade, contradição e omissão ao reconhecer a constitucionalidade do inciso IV, referente aos serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, e manter a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do §1o do art. 98 da referida lei.

Alega que, embora o julgado tenha fundamentado de modo detalhado a constitucionalidade do inciso IV por considerar tratar-se de serviço específico e divisível, não teria realizado exame analítico semelhante quanto ao inciso I, relativo à emissão de documentos a requerimento do contribuinte, tampouco enfrentado concretamente os argumentos do Estado acerca da divisibilidade e especificidade das hipóteses ali previstas.

Afirma, assim, que há incoerência interna na decisão e ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, II e III, do CPC.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja esclarecida a obscuridade, eliminada a contradição e suprida a omissão, conferindo efeitos infringentes ao recurso para que seja afastada também a inconstitucionalidade do inciso I do art. 98 da Lei no 4.547/1982.

A Embargada, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT
,
apresentou sua manifestação, no id. 342843877, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, defendendo que a decisão foi clara ao manter a inconstitucionalidade dos incisos I a III por versarem sobre hipóteses de segurança pública ampla e indivisível, e que o Estado pretende apenas rediscutir o mérito da causa por meio de via inadequada. Requereu, ao final, o improvimento dos embargos declaratórios.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração deste Órgão Julgador.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Governador do Estado de Mato Grosso, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial que, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do artigo 98, § 1o, da Lei Estadual no 4.547/1982, com a alteração efetivada pela Lei Estadual no 9.067/2008, bem como dos arts. 1o a 5o do Decreto Estadual no 2.063/2009, que são responsáveis por instituir e regulamentar a Taxa de Segurança Pública (TASEG), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se a constitucionalidade do inciso IV do artigo 98, § 1o, da citada lei.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante aponta vícios de obscuridade, contradição e omissão no acórdão proferido por este Órgão Especial em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade do inciso IV do §1o do art. 98 da Lei Estadual no 4.547/1982, não teria havido exame analítico adequado quanto aos incisos I, II e III do mesmo dispositivo, especialmente no que concerne à alegada especificidade e divisibilidade das hipóteses ali previstas.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhum ou vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram a decisão, com o propósito de respeitar à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao argumento de que não teria havido enfrentamento adequado das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do §1o do art. 98 da Lei no 4.547/1982, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“Os incisos I a III do §1o do art. 98 da Lei no 4.547/1982 referem-se a serviços gerais de segurança pública, emissão de documentos, policiamento em eventos e expedição de alvarás, sem indicar vínculo específico e divisível, não se amoldando aos requisitos constitucionais exigidos para a cobrança de taxa.”

Ainda consignou o julgado:

“Examinando detidamente o art. 98, §1o, da Lei estadual n. 4.547/1982, observa-se que os incisos I, II e III contemplam hipóteses relacionadas a documentos, atestados, laudos, policiamento em eventos e expedição de alvarás para atividades econômico-sociais, todas vinculadas a serviços de segurança pública ampla ou a atos de polícia administrativa genérica.”

E concluiu, de forma expressa:

“Frisa-se que, tais serviços não ostentam a necessária especificidade nem se apresentam divisíveis em relação a determinado contribuinte, configurando-se como prestações
uti universi
, típicas da segurança pública geral, o que as torna incompatíveis com a natureza de taxa.”

Desse modo, está demonstrado que houve enfrentamento da matéria e que a decisão expressamente apreciou a natureza jurídica das hipóteses dos incisos I a III.

De igual modo, ao reconhecer a constitucionalidade do inciso IV, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar:

“O inciso IV do referido dispositivo, por sua vez, versa sobre serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, como combate a incêndio, salvamento e resgate, os quais são específicos e divisíveis, ajustando-se ao que decidido pelo STF no Tema 1.282.”

E, ainda, na tese firmada:

“É constitucional o inciso IV do mesmo dispositivo, por prever taxa vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com o Tema no 1.282 da repercussão geral do STF.”

Logo não se verifica a alegada obscuridade, uma vez que o critério da natureza específica e divisível do serviço está expresso, podendo o Embargante até

discordar da aplicação do critério ao caso concreto, porém o fundamento utilizado é claro, com raciocínio inteligível, ou seja, não há dificuldade hermenêutica quanto à
ratio decidendi
.

Dessa forma, tem-se que o Embargante, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

Nessa quadra, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC. O critério distintivo adotado foi expressamente indicado, natureza específica e divisível do serviço, e aplicado de forma coerente às hipóteses legais examinadas.

Na verdade, denota-se da petição recursal dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a sua tese.

Anoto que os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026